Tribunal: TJMT
Processo: 0047772-33.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047772-33.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PEREIRA & MIRANDA LTDA - ME - CNPJ: 36.886.190/0001-33 (APELADO), JULIO CESAR PEREIRA - CPF: 041.593.131-24 (APELADO), ANA LUZINETE DE MIRANDA - CPF: 041.593.151-78 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil.

2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

3. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” n.o
47772-33.2012.8.11.0041, Código n.o 793638,
movida em desfavor de
PEREIRA & MIRANDA LTDA - ME e outros
, que nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação dos requeridos, transcorrendo prazo superior ao prescricional e
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito. Condenou o Banco requerente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos requeridos nos autos.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação, alegando a impossibilidade da aplicação da prescrição pretensão executória pela demora na citação.

Informa que “não se desconhece que a citação da parte Apelada não foi realizada dentro do prazo prescricional.

Entretanto, no presente caso, a demora na citação não pode ser atribuída ao Apelante, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória”, id.115274047 - Pág.7.

Alega que a demora na citação ocorreu porque a parte apelada não manteve seu endereço atualizado no sistema do Banco apelante.

Destaca que “o próprio Juiz Singular despendeu esforços a fim de esgotar todas as possibilidades de localização da parte Apelada, a qual, infelizmente, não foi localizada”, id. 115274047 - Pág.7.

Entende que não resta configurada a prescrição, pois a demora na citação ocorreu em razão da não localização dos Apelados que não atualizaram seu endereço e por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Ademais, pugna pela aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para o fim de reformar a sentença, afastando a prescrição.

Como não houve a ocorrência da citação regular da parte da executada, nos presentes autos, restou prejudicada sua intimação a fim de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” n.o
47772-33.2012.8.11.0041, Código n.o 793638,
movida por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
PEREIRA & MIRANDA LTDA - ME e outros
, que nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação dos requeridos, transcorrendo prazo superior ao prescricional e
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito. Condenou o Banco requerente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos requeridos nos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Contrato para Desconto de Cheques n. 055.369.520 no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e demais encargos, com vencimento final em 17/08/2009; todavia, em razão de inadimplência, em 04/01/2013 foi proposta a execução de título extrajudicialmente, com despacho, ordenando a citação em 16/01/2013.

Assim, apesar de ter distribuído tempestivamente a Ação de Execução, após o despacho judicial ordenando a citação, a meu viso, deixou a apelante de promovê-la, a fim de que ocorresse o regular comparecimento da parte executada ao feito, acarretando na perda da executoriedade do título, em face à prescrição quinquenal.

Cumpre salientar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, “
a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão
” (AgInt nos EDcl no REsp 1452445/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 07/02/2017). Assim, resta afastada a violação ao duplo grau de jurisdição arguida pela apelada.

Ademais, importa esclarecer que o instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização destas pelo decurso de um certo período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos.

Outrossim, pelo Princípio da Duração Razoável do Processo, introduzido no inciso LXXVIII do artigo 5.o da Constituição Federal, não se permite a duração do feito executivo por tempo indeterminado.

Ao caso, necessário esclarecer que, de acordo com o inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Ademais, verifica-se que a última prestação do referido contrato, como bem relata a parte autora, venceu em 16 de agosto de 2009 (id. 32415984 - Pág.10).

Infere-se dos autos, que se aplica ao caso o Código de Processo Civil de 1973, o qual previa, em seu artigo 219, que a citação fosse realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, prazo prorrogável por, no máximo, 90 (noventa) dias. Transcorrido este período, não se opera a interrupção da prescrição, consoante dispositivo:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.

§ 2o Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento. ”

No caso, o título objeto da lide é
Contrato para Desconto de Cheques n. 055.369.520, com vencimento final em 17/08/2009
(id. 32433470 - Pág.1/8), sendo, portanto, este o marco inicial do computo da prescrição direta.

A ação foi distribuída em 04/01/2013 (id. 32415984 - Pág.9) e o despacho inaugural proferido em 16/01/2013 (id. 32433476 - Pág.1), restando, a priori, interrompido o decurso do prazo prescricional, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil c/c art. 219, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil de 1973.

No entanto, a citação do executado não foi concretizada nem a ocorrência de outra causa interruptiva.

Portanto, em que pese as argumentações da apelante de que a demora na citação não pode lhe ser atribuída, eis que cumpriu todas as determinações judiciais, o feito já se encontra acobertado pela prescrição da pretensão executória, com bem assinalado na sentença combatida.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Feitas tais considerações, resta patente que o mero ajuizamento da ação e as diligências da parte exequente, não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Com o fito de evitar a prescrição da pretensão, deveria a apelante ter promovido diligências para que houvesse, de forma mais célere, a realização da citação válida do executado, interrompendo-se assim, o prazo prescricional, o que não restou observado no caso em apreço.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nosso):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO DO DEVEDOR
.
AUSÊNCIA
.
PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO
. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que
a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário
, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ, sendo que, antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. 2.
Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo
(Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/02/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - 5 (CINCO) ANOS - INCISO I DO § 5.o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL - - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA -
CITAÇÃO NÃO REALIZADA
-
RETROAÇÃO
-
DATA DO AJUIZAMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo.
A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição
.
Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias
, conforme determina o § 2.o do artigo 240 do Código de Processo Civil,
inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento
.
A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição
. (TJMT - N.U 0008668-73.2008.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRAZO QUINQUENAL - APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
; (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). Consoante apregoa o legislador processual,
a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação
,
desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição
. Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição,
esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado
. (TJ-MT - N.U 0000508-54.2006.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 05/02/2020)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO -
CITAÇÃO NÃO REALIZADA
-
PRESCRIÇÃO CONSUMADA
- EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROCIDO.
É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
(art. 206, §5o, I, do Código Civil).
Não efetuada a citação nos prazos estabelecidos pela regra processual (dez dias subsequentes ao despacho que ordenar a citação ou no prazo prorrogável de no máximo 90 dias) e não demonstrada culpa do Judiciário, é mesmo o caso de se reconhecer a prescrição da ação
. (TJ-MT - N.U 0022262-23.2009.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 – Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.” (N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

Ainda, por ser a prescrição matéria de ordem pública, esta deve ser analisada de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Ademais, infere-se dos autos que o juízo realizou todas as diligências requeridas pela exequente em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ, de modo que a inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Dessa forma, por não ter a apelante promovido a citação do executado, impositiva se mostra a extinção do feito, eis que ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto ausente o título líquido, certo e exigível.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022